Tribunal: TJPA
Processo: 0807120-89.2026.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10904 - Prisão Domiciliar / Especial
Data de julgamento: 2026-06-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0807120-89.2026.8.14.0000

AGRAVANTE: GRACINETE PINHEIRO MENEZES

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

PROCESSO Nº
0807120-89.2026.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 1º TURMA DE DIREITO PENAL

AÇÃO: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL

AGRAVANTE:
GRACINETE PINHEIRO MENEZES

REPRESENTANTE LEGAL:
MÁRIO SANDRO CAMPOS RODRIGUES

AGRAVADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE EXECUÇÃO
DE
PENAS

PRIVATIVAS DE LIBERDADE DA COMARCA DE SANTARÉM-PA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: A
MÉLIA SATOMI IGARASHI

RELATORA: DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA: PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. MÃE DE CRIANÇA MENOR. RÉ. CONDENAÇÃO POR INTEGRAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (ART. 2º, §2º, DA LEI 12.850/2013). REGIME INICIAL FECHADO. PEDIDO INDEFERIDO. NATUREZA EXCEPCIONAL DA MEDIDA. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO AUTOMÁTICA. CASUÍSTICA E JURISPRUDÊNCIA DO STF E STJ. ATUAÇÃO EM POSIÇÃO DE LIDERANÇA E UTILIZAÇÃO DO DOMICÍLIO COMO ESPAÇO FUNCIONAL. RISCO À ORDEM PÚBLICA E ÀS CRIANÇAS. ESTUDO SOCIAL JULGADO INÓCUO PELO JUÍZO A QUO. AUSÊNCIA DE NULIDADE PROCESSUAL. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em execução penal interposto por advogado constituído em favor de GRACINETE PINHEIRO MENEZES contra decisão que indeferiu prisão domiciliar humanitária em razão de filhos menores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Analisa-se se, na execução penal, cabível a substituição da custódia por prisão domiciliar em razão da condição de mãe de criança menor, diante de condenação por delito relacionado a organização criminosa e da alegação de ausência de instrução complementar (estudo social).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão domiciliar humanitária é medida excepcional, exigindo prova concreta da imprescindibilidade e compatibilidade com os fins da execução penal; não opera de forma automática pela mera existência de filhos menores, conforme entendimento do STF no HC coletivo n. 143.641/SP e da jurisprudência do STJ.

4. No caso, a agravante foi condenada a 20 anos de reclusão, em regime inicial fechado, por crime previsto no art. 2º, §2º, da Lei 12.850/2013, com reconhecimento de atuação em posição de liderança e gerência operacional em organização criminosa de comprovada violência.

5. A decisão agravada encontrou, de forma fundamentada, que a atuação da apenada foi estrutural ao funcionamento da organização, inclusive mediante utilização do ambiente residencial como espaço funcional da atividade criminosa, circunstância que expõe o núcleo familiar e o menor a riscos e revela inadequação da medida domiciliar.

6. A jurisprudência das Cortes Superiores admite a manutenção da custódia quando presentes circunstâncias excepcionalíssimas, tais como periculosidade acentuada, risco de reiteração delitiva ou utilização do domicílio para fins criminosos, não sendo a condição de mãe suficiente por si só para converter a custódia.

7. Quanto ao pedido de produção de estudo social, o juízo a quo, destinatário da prova, motivadamente entendeu a diligência desnecessária, por ser incapaz de alterar as conclusões fáticas já comprovadas nos autos, não havendo cerceamento de defesa ou nulidade processual.

8. Ainda que eventual ordem administrativa não reveste-se de força normativa para criar hipóteses de vedação, o indeferimento decorreu de fundamentação jurisdicional individualizada, amparada em elementos concretos da condenação e na jurisprudência aplicável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Agravo conhecido e desprovido, em conformidade com o parecer ministerial.
Tese: A concessão de prisão domiciliar humanitária não opera de forma automática pela condição de mãe de criança menor; exige análise concreta e pode ser afastada em hipóteses excepcionalíssimas (liderança em organização criminosa, risco à ordem pública, utilização do domicílio para atividade criminosa), bem como o juízo pode indeferir diligências instrutórias tidas como inócuas.

Dispositivos citados: CF, art. 93, IX; LEP, art. 117; CPP, arts. 312, 313, 318 (incisos pertinentes); Lei 12.850/2013, art. 2º, §2º.

Jurisprudência citada:

STF, HC coletivo n. 143.641/SP;

STJ, AgRg no HC 675 .667/SP, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 5/10/2021, DJe 8/10/2021;AgRg no HC 727.709/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe: 22/08/2022); STJ - AgRg no AgRg no HC 733277 / SCAGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS: 733277 SC 2022/0095022-4, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 15/04/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/04/2024)

TJ-PA - AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL: 08061924620238140000 16038285, Relator.: KEDIMA LYRA, Data de Julgamento: 04/09/2023, 1ª Turma de Direito Penal; HABEAS CORPUS CRIMINAL: 08129778720248140000 22178518, Relator.: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Data de Julgamento: 17/09/2024, Seção de Direito Penal

ACÓRDÃO

Vistos e
etc
.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
do presente recurso e, no mérito,
nego provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
doze
dias do mês de junho de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des.

Edmar Silva Pereira.

Belém/PA, 12 de junho de 2026.

Desª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº
0807120-89.2026.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 1º TURMA DE DIREITO PENAL

AÇÃO: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL

AGRAVANTE:
GRACINETE PINHEIRO MENEZES

REPRESENTANTE LEGAL:
MÁRIO SANDRO CAMPOS RODRIGUES

AGRAVADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE EXECUÇÃO
DE
PENAS

PRIVATIVAS DE LIBERDADE DA COMARCA DE SANTARÉM-PA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: A
MÉLIA SATOMI IGARASHI

RELATORA: DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Agravo em Execução Penal
, interposto por advogado constituído em favor de
GRACINETE PINHEIRO MENEZES
, objetivando reformar a decisão (id.34805034) proferida pelo
MM. Juízo da Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto de Santarém
, que
indeferiu
o pedido de prisão domiciliar em razão de filhos menores.

Em suas
razões
, (id.34805034), a defesa alega: i) seja reconhecida a nulidade/ilegalidade da decisão que indeferiu a produção probatória e ratificou a negativa da domiciliar com base em vedação abstrata fundada em ato administrativo local; ii) seja determinado o cumprimento da diligência de estudo social já deferida em 19/11/2025, com relatório circunstanciado sobre imprescindibilidade do cuidado prestado pela Agravante e vulnerabilidade social do núcleo familiar; iii) subsidiariamente, caso inviável a atuação da Equipe Técnica local, seja determinada a produção de prova social substitutiva, mediante: ofício ao CRAS/CREAS e ofício ao Conselho Tutelar (...) Assim, a defesa pugna pelo provimento do agravo interposto para o fim de que seja deferida pelo juízo agravado a produção de prova pleiteada e, consequentemente, seja concedida a prisão domiciliar humanitária.

Com fulcro em tais argumentos, requereu a reforma da decisão ora atacada para que seja concedida a prisão domiciliar.

Juntou documentos.

Em sede de
contrarrazões
, (id.34805034), o representante do Ministério Público de 1º Grau, manifesta-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso.

Em sede de
juízo de retratação
, (id.34805034), o magistrado
a quo
manteve a decisão ora agravada, por seus próprios fundamentos.

Nesta
Superior Instância
, (id.36371378), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio da Procuradora de Justiça Dra.
Amélia Satomi Igarashi
, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso.

É o breve
relatório
.

VOTO

VOTO

Como dito alhures,
t
rata-se de recurso de
Agravo em Execução Penal
, interposto por advogado constituído em favor de
GRACINETE PINHEIRO MENEZES
, objetivando reformar a decisão (id.34805034) proferida pelo
MM. Juízo da Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto de Santarém
, que
indeferiu
o pedido de prisão domiciliar humanitária em razão de filhos menores.

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente adequação e tempestividade,
conheço
do presente recurso e, na ausência de questionamentos preliminares, passo à análise do mérito recursal.

Inicialmente, cumpre consignar que a prisão domiciliar humanitária, especialmente em sede de execução penal e para apenadas submetidas ao regime fechado, possui natureza excepcional, exigindo demonstração concreta da imprescindibilidade da medida e compatibilidade com os objetivos da execução penal.

Embora o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC coletivo nº 143.641/SP, tenha firmado orientação protetiva em favor de gestantes, mães e responsáveis por crianças ou pessoas com deficiência, também assentou, de forma expressa, a possibilidade de afastamento da benesse em hipóteses excepcionalíssimas, desde que devidamente fundamentadas.

Na mesma linha, o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que a substituição da custódia por prisão domiciliar não possui caráter automático, devendo o julgador proceder à análise concreta das circunstâncias do caso, especialmente quando evidenciada periculosidade acentuada, risco de reiteração delitiva ou utilização do ambiente doméstico como extensão da atividade criminosa.

No caso dos autos, verifica-se que a agravante foi condenada à pena de 20 (vinte) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do delito previsto no art. 2º, §2º, da Lei nº 12.850/2013, tendo a sentença condenatória reconhecido sua atuação em posição de liderança e gerência operacional dentro da organização criminosa denominada Comando Vermelho, notoriamente conhecida pela extrema violência de suas atividades.

A decisão agravada destacou que a atuação da apenada não era periférica ou episódica, mas estruturalmente vinculada ao funcionamento da organização criminosa, inclusive com utilização do ambiente residencial como espaço funcional da dinâmica delitiva, circunstância que, em tese, expunha o núcleo familiar, inclusive o menor sob sua responsabilidade, aos riscos inerentes à atividade criminosa.

Nesse contexto, entendo que o Juízo da execução apresentou fundamentação concreta e suficiente para enquadrar a hipótese nas exceções admitidas pelo STF no HC 143.641/SP, afastando a incidência automática da prisão domiciliar humanitária.

Com efeito, a gravidade concreta da conduta, associada à posição de liderança exercida pela agravante em organização criminosa de atuação violenta e estruturada, constitui elemento apto a demonstrar a inadequação da medida pretendida, sobretudo diante da necessidade de preservação da ordem pública e prevenção da reiteração delitiva.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que a condição de mãe ou responsável por menor não impede a manutenção da custódia quando as circunstâncias concretas revelam situação excepcional apta a afastar o benefício, especialmente em hipóteses de envolvimento relevante com organização criminosa ou prática delitiva no ambiente doméstico.

Nesse sentido:

“Após a publicação da Lei 13.769/2018, que introduziu o art. 318-A ao Código de Processo Penal, a 3ª Seção desta Corte Superior manteve o entendimento de que é possível ao julgador indeferir a prisão domiciliar a mães de crianças menores de 12 anos, quando constatada, além das exceções previstas no dispositivo, a inadequação da medida em razão de situações excepcionalíssimas.” (AgRg no RHC n. 210.419/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 14/04/2025)

Seguindo essa mesma linha de entendimento:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR. MÃE DE CRIANÇAS MENORES DE 12 ANOS . CUMPRIMENTO DA PENA EM REGIME FECHADO. NÃO COMPROVAÇÃO DE IMPRESCINDIBILIDADE DE CUIDADOS QUE JUSTIFIQUE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. 1. Ainda que se admita, excepcionalmente, por questões humanitárias, a concessão de prisão domiciliar a presos mantidos em outros regimes, o deferimento da pretensão estará sempre condicionado à presença das hipóteses previstas pelo art . 117 da Lei 7.210/1984 ( LEP). 2. O fato de a paciente, durante a execução da pena, possuir filhos com idade inferior a 12 anos não lhe garante o direito excepcional à prisão domiciliar . Para tanto, é necessário demonstrar, concretamente, que a criança necessita de cuidados que somente a genitora poderia proporcionar, o que não ocorreu no presente caso, conforme consignado pelas instâncias de origem. 3. "A concessão de prisão domiciliar não possui efeito automático decorrente da existência de filhos menores de idade, visto que é necessária uma análise do caso concreto, a fim de definir se a situação da apenada autoriza a concessão da referida benesse." (AgRg no HC 675 .667/SP, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 5/10/2021, DJe 8/10/2021.) 4 . Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no AgRg no HC 733277 / SCAGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS: 733277 SC 2022/0095022-4, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 15/04/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/04/2024)

Do mesmo modo, esta Corte Estadual já assentou que a concessão da prisão domiciliar não é automática, devendo ser afastada quando evidenciado que o ambiente familiar foi utilizado como extensão da atividade criminosa ou quando as circunstâncias concretas indicarem risco à proteção integral da criança.

Nesse sentido:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR PARA TRATAMENTO DE SAÚDE E CUIDADOS DO FILHO MENOR DE IDADE. IMPRESCINDIBILIDADE NÃO DEMONSTRADA. CARÁTER EXCEPCIONAL . RECURSO DESPROVIDO.

1. Consoante jurisprudência do STJ, “embora o art. 117 da LEP estabeleça como requisito para o deferimento da prisão domiciliar o cumprimento da pena no modo aberto, é possível a extensão de tal benefício aos sentenciados recolhidos no regime fechado ou semiaberto quando a peculiaridade concreta do caso demonstrar sua imprescindibilidade” (HC 575 .533/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 10/06/2020).

2. Outrossim, o Supremo Tribunal Federal por ocasião do julgamento do Habeas Corpus coletivo n. 165 .704/DF, sedimentou o entendimento no sentido de ser possível a “substituição de prisão preventiva pela domiciliar aos pais (homens), desde que seja o único responsável pelos cuidados do menor de 12 (doze) anos ou de pessoa com deficiência, desde que não tenha cometido crime com grave violência ou ameaça ou, ainda, contra a sua prole”, permitindo, ainda, “a substituição de prisão preventiva por domiciliar para outros responsáveis que sejam imprescindíveis aos cuidados do menor de 6 (seis) anos de idade ou da pessoa com deficiência” (HC coletivo 165.704/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, publicação: 24/02/2021) .

3. Sob esse viés, ressalte-se que para concessão de prisão domiciliar fundada no art. 318, inciso II, do CPP, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem exigido a comprovação de que o agente “se encontra extremamente debilitado por motivo de grave estado de saúde e a impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional” (AgRg no HC 700.022/RJ, Rel . Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 04/11/2021), sendo necessária, no caso do homem com filho de até 12 anos incompletos, “a demonstração de que o pai seja imprescindível aos cuidados com o filho menor” (AgRg no RHC 161882/SP, Relator -person">Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 31/03/2022), fator que tornaria a filiação apontada relevante para os fins do art. 318, VI, do CPP.

4. In casu, não foram preenchidos os requisitos legais, tampouco restou demonstrado qualquer situação excepcional ensejadora da concessão da custódia domiciliar, consoante entendimento das Cortes de Superposição.

5. Outrossim, importante destacar que o recorrente foi condenado pela prática do crime de homicídio, caracterizado, por natureza, de extrema violência, sendo certo que “há vedação legal à concessão de prisão domiciliar àquele que tenha praticado o crime com violência ou grave ameaça à pessoa” (STJ, AgRg no HC 727.709/MG, Rel. Min . -person">Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe: 22/08/2022), circunstância que reforça o não cabimento da custódia domiciliar.

6. Agravo conhecido e desprovido.

(TJ-PA - AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL: 08061924620238140000 16038285, Relator.: KEDIMA LYRA, Data de Julgamento: 04/09/2023, 1ª Turma de Direito Penal)

EMENTA: CONSTITUCIONAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO LIMINAR. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS E INTEGRAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA . REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. PACIENTE MÃE DE FILHOS MENORES DE 12 (DOZE) ANOS. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL . ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Ação mandamental objetivando a revogação da prisão preventiva da ora paciente, sob os seguintes argumentos: i) ausência de fundamentação idônea, vez que não estão preenchidos os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal; ii) possibilidade de substituição da custódia cautelar por prisão domiciliar, nos termos do artigo 318, inciso V, do Código de Processo Penal . Paciente mãe de filhos menores de 12 (doze) anos de idade; iii) condições pessoais favoráveis à concessão do benefício da liberdade provisória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria . Não obstante, é necessário, ainda, que a imprescindibilidade da medida esteja justificada em fatos concretos e contemporâneos, nos termos do artigo 312, § 2º, do Código de Processo Penal.

3. Acerca da prisão domiciliar, o Colegiado da Suprema Corte, por ocasião do julgamento do Habeas Corpus Coletivo nº 143.641/SP, concluiu que a norma processual disposta no artigo 318, incisos IV e V, do Código de Processo Penal, alcança a todas as mulheres presas, gestantes, puérperas, ou mães de crianças e deficientes sob sua guarda, relacionadas naquela ação mandamental, bem ainda todas as outras em idêntica condição no território nacional .

4. Efetivamente, a novel legislação estabelece um poder-dever para o juiz substituir a prisão preventiva por domiciliar de gestante, mãe de criança menor de 12 (doze) anos e mulher responsável por pessoa com deficiência, sempre que apresentada prova idônea do requisito estabelecido na norma do parágrafo único, art. 318, do mencionado dispositivo, ressalvadas as exceções legais.

III . RAZÕES DE DECIDIR

5. Ao compulsar os autos, verifiquei o juízo a quo discorreu a legislação pertinente e a subsumiu ao caso concreto, demonstrando a evidente presença dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, em especial pela conveniência da instrução criminal e/ou aplicação da lei penal, constatando indícios suficientes de existência do crime e, especialmente, de sua autoria, estando satisfatoriamente demonstrado o perigo gerado pelo estado de liberdade da ora paciente.

6. Como bem ponderado pelo magistrado a quo, a ora paciente não faz jus à prisão domiciliar, eis que sua prisão preventiva é necessária para a garantia das tutelas processuais almejadas no artigo 312 do Código de Processo Penal, e, pelo fato de que as circunstâncias concretas do caso denotam uma situação extremamente excepcional, vez que a ora paciente foi presa pela suposta prática dos crimes de tráfico ilícito de droga e integração em organização criminosa .

7. Ademais, de acordo com o apontado pelo juízo primevo, a ora paciente é apontada como líder da facção, possuindo, ainda, outras ações penais em curso pela prática de infrações penais de mesma natureza.

8. Destarte, entendo que o reconhecimento do benefício da prisão domiciliar não possui incidência irrestrita ou automática, devendo o julgador, como em todo ato restritivo de liberdade, proceder ao exame da conveniência da medida à luz das particularidades do caso concreto .

9. Assim, verifico que o fato da ora paciente ser comprovadamente mãe de 02 (duas) crianças menores de 12 (doze) anos, não impõe a concessão obrigatória da prisão domiciliar, especialmente quando esta, à luz do princípio da proteção integral da criança e do princípio do melhor interesse do menor, não se mostra mais benéfica.

10. As condições subjetivas pessoais da paciente, por si só, não garantem a concessão do benefício da liberdade provisória, tendo em vista que, há nos autos elementos idôneos que justifiquem a manutenção da custódia prisional, nos termos da Súmula nº 08, da jurisprudência deste Eg . Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Ordem Conhecida e Denegada, na esteira do parecer ministerial .

Tese de Julgamento: A concessão de prisão domiciliar não possui efeito automático decorrente da existência de filhos menores de idade, visto que é necessária uma análise do caso concreto, a fim de definir se a situação da apenada autoriza a concessão da referida benesse.

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 93, IX; CPP, arts. 312, e § 2º, 313, e incisos, 318, incisos IV e V; Lei nº 11 .343/06, art. 33;

Jurisprudência relevante citada: STF, HC nº 194.411 AgR, Rel. Min . ROSA WEBER, Primeira Turma, J. 04/11/2021; STJ, AgRg no HC nº 910.439/RN, Rel. Min . JESUÍNO RISSATO (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, J. 19/08/2024; STF, HC nº 143.641/SP, Rel. Min . RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, J. 20/02/2018; STJ, AgRg no RHC n. 198.328/PR, Rel . Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, J. 01/07/2024.

(TJ-PA - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 08129778720248140000 22178518, Relator.: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Data de Julgamento: 17/09/2024, Seção de Direito Penal)

No tocante à alegação de nulidade por cerceamento de defesa decorrente da não realização do estudo social anteriormente deferido, igualmente não assiste razão à agravante.

Isso porque, embora inicialmente tenha sido determinada a produção de estudo psicossocial, o Juízo da execução, posteriormente, diante do contexto fático delineado nos autos e da conclusão acerca da incidência de hipótese excepcional apta a afastar o benefício, reputou desnecessária a complementação instrutória.

A jurisprudência pátria é firme no sentido de que o magistrado, como destinatário da prova, pode indeferir diligências consideradas inúteis, protelatórias ou irrelevantes para o deslinde da controvérsia, nos termos do art. 400, §1º, do CPP, aplicado subsidiariamente à execução penal.

Na hipótese, a decisão agravada consignou expressamente que a inviabilidade da prisão domiciliar decorria da própria situação concreta da apenada, notadamente sua atuação de liderança em organização criminosa violenta, circunstância considerada suficiente para afastar a medida excepcional pretendida.

Assim, ainda que se reconheça a relevância da situação familiar narrada pela defesa, a produção de estudo social não teria o condão de afastar os fundamentos concretos utilizados pelo Juízo para indeferir o benefício.

Não se verifica, portanto, nulidade processual, tampouco violação ao contraditório ou à ampla defesa.

Por fim, quanto à alegação de invalidade da Ordem de Serviço nº 03/2025/STM, observo que a decisão agravada não se fundamentou exclusivamente no referido ato administrativo, mas também em elementos concretos extraídos da condenação da agravante e na jurisprudência consolidada do STF e STJ acerca das hipóteses excepcionalíssimas aptas a afastar a prisão domiciliar humanitária.

Desse modo, ainda que eventual ato administrativo interno não possua força normativa autônoma para criar hipóteses abstratas de vedação, verifica-se que, no caso concreto, o indeferimento da medida decorreu de fundamentação jurisdicional individualizada e amparada nas peculiaridades da execução penal.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, CONHEÇO do agravo em execução e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a decisão agravada.

É como
voto
.

Belém/PA, 12 de junho de 2026.

DESA.
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

Belém, 12/06/2026